Tribunal: STF
Processo: RE 1527452
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    DIREITOS PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO COROA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AUTORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL BRASILEIRA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA NA PROGRESSÃO DE REGIME. RESTITUIÇÃO DE BENS. PRISÃO PREVENTIVA.



     1. A conduta, consciente e voluntária, voltada para a prática do tráfico de drogas, enquadra-se no tipo do artigo 33 da Lei 11.343/06. 



    2. Comprovada devidamente a estabilidade do vínculo associativo mantido pelos acusados para o tráfico transnacional de drogas, de rigor a manutenção da condenação pelo crime descrito no art. 35 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06. 



    3. A competência é da Justiça Federal brasileira pois resta caracterizada a internacionalidade do delito e a incidência de resultados danosos em território nacional. 



    4. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação telefônica subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. Precedentes do STF. 



    5. A apreensão de alta quantidade (81kg790g) de cocaína justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime.



     6. O fato de o réu atuar como fornecedor de entorpecentes estando encarcerado justifica o aumento da pena-base pela alta reprovabilidade da conduta. 



    7. No caso concreto, o poderio econômico envolvido, a natureza e a forma como a droga foi transportada são elementos que demonstram considerável organização dos envolvidos e capacidade financeira, pelo que entendo inaplicável a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 



    8. Nos crimes do presente jaez, a progressão de regime para réu reincidente condiciona-se ao cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, conforme artigo 2º, § 2º, da lei nº 8.072/90. 



    9. Evidenciado que o veículo foi utilizado para perpetração de crimes e que os objetos apreendidos de alto valor econômico foram adquiridos com o lucro da traficância, inviável a restituição. Instrumentos e produtos do crime devem ter sua perda decretada nos moldes do artigo 91 do CP. 



    10. Mantidos os fundamentos que embasaram a segregação cautelar, inviável a revogação da prisão preventiva. - (e-doc. 714, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LIII e LVI, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. Consta do acórdão recorrido:



    1.1. Atipicidade da conduta e incompetência do juízo.A defesa do réu Jarvis aduz a atipicidade da conduta dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como incompetência deste juízo federal em razão do mesmo fundamento: os crimes não teriam sido cometidos em território nacional. Passo à análise.



    A referida questão já foi objeto de apreciação no âmbito da denominada Operação Coroa, especificadamente nos autos da Exceção de Incompetência Criminal nº 5001777-72.2018.4.04.7107/RS. A denúncia imputa ao réu Jarvis e aos demais réus a prática de crimes iniciados no exterior, mas que produziram resultado no Brasil, o que atrai a incidência direta da regra de competência prevista no artigo 109, V da Constituição Federal. Ainda que assim não fosse, o crime foi cometido por brasileiros, incidindo a regra da extraterritorialidade prevista no artigo 7º, II, "b" do CP, que assim dispõe:



    (...)



    Resta confirmada a competência da Justiça Federal brasileira. Destaco que as evidências não deixam dúvidas sobre a internacionalidade da conduta, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, a origem e trajeto percorrido, as viagens dos réus Osmar André Gimenez Cano, Maicon Carvalho Souza e Emerson Ronei Ojeda ao Paraguai, as visitas a Jarvis Chimenez Pavão pouco antes das remessas das cargas e o monitoramento por meio do georreferenciamento dos aparelhos telefônicos dos acusados. Evidenciado o caráter transnacional do tráfico e da associação para o tráfico, gerando graves danos em território brasileiro, não há que se falar em incompetência da Justiça Federal brasileira. Também não é o caso de remeter os autos à Justiça Paraguaia, nítido o interesse processual penal do Estado Brasileiro. - (e-doc. 714, p. 10/11)



    5. Como se constata claramente a partir do excerto destacado, para dissentir do acórdão recorrido nos moldes em que o pretende o recorrente, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF), além da prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional para a espécie, expedientes sabidamente inviáveis neste campo processual. Mais especificamente ainda, ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a alegada violação ao princípio do juiz natural torna incabível o recurso extraordinário quando, para o exame da pretensão recursal, faz-se necessária a interpretação específica do ordenamento infraconstitucional. Aponto precedentes:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.238.143-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUIZ SINGULAR. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal. 



    2. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (ARE nº 1.100.658-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/03/2018, p. 09/04/2018).



    6. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021). 



    7. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator